Tribunal: TJPA
Processo: 0804325-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804325-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA JOSE SOARES DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DA EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID 19. IMPOSSIBILIDADE. OS DOCUMENTOS JUNTADOS SÃO ABSOLETOS E A PACIENTE JÁ ESTA RECEBENDO, MESMO ANTES DA SITUAÇÃO DE SAUDE ATUAL TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS, ALÉM DE TER SIDO SEPARADA DOS DEMAIS PRESOS. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus liberatório
com pedido de liminar, impetrado por BRENDA MARGALHO ROSA (OAB 28.792/PA), com fundamento artigo 5º, LXVIII, da Constituição da Federal e artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor da paciente
MARIA JOSÉ SOARES DE FREITAS
, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Alega a impetrante que a paciente têm 69 (sessenta e nove) anos de idade e, atualmente, custodiada na Enfermaria da casa penal, lugar inadequado para uma senhora que tem problemas de hipertensão, diabetes, dislipidemia mista e transtorno de ansiedade, conforme laudos, em anexo, que mesmo sendo antigos, servem para mostrar que a paciente tem problemas de saúde e que toma remédio para dormir.

Cita a Recomendação n° 62, do CNJ, quanto à preservação de epidemias no Sistema Penitenciário Nacional e a prevenção da saúde públicas, ressaltando que as instalações prisionais contam apenas com enfermeiras para tratamentos ambulatoriais de pouca gravidade, não possui atendimento médico e leitos hospitalares.

Aduz a impetrante que a paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, por ter-lhe sido negada prisão domiciliar, em face dos riscos de contaminação pelo COVID-19, além de figurar no grupo de risco.

Ao final pleiteia a concessão da liminar para a expedição do competente Alvara de Soltura e no mérito, a concessão definitiva do writ.

Indeferi a liminar e requisitei informações ao juízo coator.

Prestadas as informações, os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo não conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Apesar de apontar o Custos Legis que o writ não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade, por entender que o pedido de prisão domiciliar deva ser feito via agravo em execução, não servindo o Habeas Corpus como substitutivo de recurso específico. Entendo que neste momento, impar, não devemos ser tão severos com os rigorismos da lei a não permitir o conhecimento do writ,

além de que o regime de cumprimento da pena esta ligado defendido pelo remédio constitucional.

Conheço do mandamus e passo analisa-lo.

O fulcro da impetração reside no fato da paciente, com 69 (sessenta e nove) anos de idade, figurar, segundo a impetrante, no grupo de risco, pleiteando a prisão domiciliar com supedâneo na Recomendação nº 62 do CNJ.

Para melhor análise transcrevo parte das informações da autoridade coatora que indeferiu o pedido,

verbis:

“No caso dos autos, conforme laudo médico (seq. 148.2), trata-se de apenada portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo II e dislipidemia mista que vem sendo acompanhada pela equipe de saúde prisional em cuidados programados e sempre que há necessidade, encontrando-se em bom estado geral.

Ademais, por meio do ofício nº 002014/2019 – CRF (seq. 148.2), informa-se que a casa penal possui unidade básica de saúde para pronto atendimento interno e na hipótese de atendimento externo há encaminhamento com escolta e em observância a todas as cautelas legais.

Verifico, portanto, que se trata de interna que está devidamente assistida no interior da casa de custódia, não sendo negligenciada no trato de suas enfermidades e que possui tempo considerável de pena a cumprir, de modo que o fato de pertencer por si só ao grupo de risco não é permissivo para recolhimento domiciliar, considerando que medidas preventivas estão sendo adotadas no interior do cárcere para resguardar a saúde de todos.

ISTO POSTO, por não estar caracterizada a hipótese excepcional de prisão domiciliar, INDEFIRO o pedido, nos termos do art. 117 da LEP.

Considerando a decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenada pertencente ao grupo de risco
,
determino que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a separação imediata da apenada do restante da massa carcerária durante o período de pandemia
.”

Aponta a Procuradoria de Justiça que,

verbis:

“Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada pela 3ª e 4ª Vara Federal de Belém, em várias ações penais, pela prática do delito de estelionato à uma pena total de 40 (quarenta) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Por outro lado, foram juntados aos autos Laudos Médicos datados de junho de 2019, ou seja, não são atuais, logo, não comprovam o alegado pelo impetrante, ou seja, que está acometida de doença grave e debilitada em decorrência da moléstia.”

Como se observa, nas informações prestadas, todos os cuidados estão sendo prestados à paciente, que inclusive esta separada dos demais detentos, além de que o risco de contaminação existe em todos os lugares, pois o vírus circula pelo ar.

Cito também que a paciente vem sendo acompanhada por equipes especializadas durante a estada prisional,

que a casa penal possui unidade básica de saúde para pronto atendimento interno e na hipótese de atendimento externo há encaminhamento com escolta e em observância a todas as cautelas legais.

Cabe destacar o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, nos autos do HC nº 567.408/RJ, em relação a esta situação:
“a crise do novo Coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem, acompanhando nesta parte o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 12/06/2020